Tribunal: TJMT
Processo: 1000830-68.2021.8.11.0021
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
I. EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIMENTO PARA SANAR OMISSÃO SEM EFEITOS INFRINGENTES.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos por Rubens dos Santos e José Mário Valle contra acórdão que negou provimento aos recursos de apelação de ambas as partes, sustentando omissão quanto à distribuição de honorários sucumbenciais, contradição na aplicação do critério da proporcionalidade e omissão na análise da insurgência contra multa aplicada por embargos de declaração protelatórios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão:
(i) definir se houve omissão quanto à distribuição de honorários advocatícios em razão da alegada sucumbência mínima dos embargantes;
(ii) estabelecer se o acórdão apresenta contradição na aplicação da proporcionalidade da sucumbência;
(iii) analisar se houve omissão ao não enfrentar a insurgência contra a multa aplicada na origem por embargos de declaração manifestamente protelatórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.
Quanto à distribuição de honorários, o acórdão analisou devidamente a matéria, destacando a aplicação do art. 86 do CPC, que prevê a sucumbência proporcional em razão do acolhimento parcial dos pedidos. Não há omissão ou contradição, visto que o julgado fundamentou a fixação dos honorários com base no valor da causa, considerando a importância econômica da demanda.
A alegação de contradição na aplicação da proporcionalidade da sucumbência não se sustenta, pois o acórdão justificou que a parcial procedência dos pedidos autorais implica sucumbência recíproca, abrangendo a relevância econômica dos pedidos.
Quanto à multa por embargos protelatórios aplicada na origem, verificou-se omissão do acórdão. Suprido o vício, constatou-se que a penalidade encontra fundamento no art. 1.026, § 2o, do CPC, considerando que os embargos opostos na primeira instância apresentaram caráter manifestamente protelatório, razão pela qual a multa deve ser mantida.
O recurso de embargos de declaração não é cabível para reforma do julgado, salvo nos casos em que configurados os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica quanto às demais alegações.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração parcialmente providos, sem efeitos infringentes, apenas para sanar omissão quanto à multa aplicada na origem e mantê-la.
Tese de julgamento:
A sucumbência recíproca decorre do parcial acolhimento dos pedidos, nos termos do art. 86 do CPC, não se configurando sucumbência mínima quando há improcedência de pedido relevante.
A fixação de honorários advocatícios proporcionalmente ao valor da causa é legítima quando fundamentada na importância econômica da demanda.
A multa por embargos protelatórios é cabível quando não apresentados fundamentos idôneos para caracterizar omissão, contradição ou obscuridade.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 86, parágrafo único, 1.022 e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.954.239/MT, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, j. 27/05/2024, DJe 29/05/2024; STJ, EDcl no AgRg na Pet n. 14.616/SC, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 12/12/2023, DJe 19/12/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000830-68.2021.8.11.0021
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RUBENS DOS SANTOS - CPF: 007.634.038-49 (APELANTE), LUIZ FELIPE OLIVEIRA STIVAL - CPF: 395.374.058-00 (ADVOGADO), JOSE MARIO VALLE - CPF: 022.514.198-10 (APELANTE), JOACABA AGROPECUARIA S/A - CNPJ: 03.143.559/0001-69 (APELADO), ENNY GRAZIELLE SILVERIO MARQUES - CPF: 363.036.438-17 (ADVOGADO), CLEBER COSTA GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 109.380.158-18 (ADVOGADO), ROBERTA DE CASTRO PAULA - CPF: 938.679.301-63 (ADVOGADO), JOSE MARIO VALLE - CPF: 022.514.198-10 (APELADO), LUIZ FELIPE OLIVEIRA STIVAL - CPF: 395.374.058-00 (ADVOGADO), RUBENS DOS SANTOS - CPF: 007.634.038-49 (APELADO), CLEBER COSTA GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 109.380.158-18 (ADVOGADO), ENNY GRAZIELLE SILVERIO MARQUES - CPF: 363.036.438-17 (ADVOGADO), JOACABA AGROPECUARIA S/A - CNPJ: 03.143.559/0001-69 (APELANTE), ROBERTA DE CASTRO PAULA - CPF: 938.679.301-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIMENTO PARA SANAR OMISSÃO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Rubens dos Santos e José Mário Valle contra acórdão que negou provimento aos recursos de apelação de ambas as partes, sustentando omissão quanto à distribuição de honorários sucumbenciais, contradição na aplicação do critério da proporcionalidade e omissão na análise da insurgência contra multa aplicada por embargos de declaração protelatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) definir se houve omissão quanto à distribuição de honorários advocatícios em razão da alegada sucumbência mínima dos embargantes;

(ii) estabelecer se o acórdão apresenta contradição na aplicação da proporcionalidade da sucumbência;

(iii) analisar se houve omissão ao não enfrentar a insurgência contra a multa aplicada na origem por embargos de declaração manifestamente protelatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

Quanto à distribuição de honorários, o acórdão analisou devidamente a matéria, destacando a aplicação do art. 86 do CPC, que prevê a sucumbência proporcional em razão do acolhimento parcial dos pedidos. Não há omissão ou contradição, visto que o julgado fundamentou a fixação dos honorários com base no valor da causa, considerando a importância econômica da demanda.

A alegação de contradição na aplicação da proporcionalidade da sucumbência não se sustenta, pois o acórdão justificou que a parcial procedência dos pedidos autorais implica sucumbência recíproca, abrangendo a relevância econômica dos pedidos.

Quanto à multa por embargos protelatórios aplicada na origem, verificou-se omissão do acórdão. Suprido o vício, constatou-se que a penalidade encontra fundamento no art. 1.026, § 2o, do CPC, considerando que os embargos opostos na primeira instância apresentaram caráter manifestamente protelatório, razão pela qual a multa deve ser mantida.

O recurso de embargos de declaração não é cabível para reforma do julgado, salvo nos casos em que configurados os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica quanto às demais alegações.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente providos, sem efeitos infringentes, apenas para sanar omissão quanto à multa aplicada na origem e mantê-la.

Tese de julgamento
:

A sucumbência recíproca decorre do parcial acolhimento dos pedidos, nos termos do art. 86 do CPC, não se configurando sucumbência mínima quando há improcedência de pedido relevante.

A fixação de honorários advocatícios proporcionalmente ao valor da causa é legítima quando fundamentada na importância econômica da demanda.

A multa por embargos protelatórios é cabível quando não apresentados fundamentos idôneos para caracterizar omissão, contradição ou obscuridade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 86, parágrafo único, 1.022 e 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.954.239/MT, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, j. 27/05/2024, DJe 29/05/2024; STJ, EDcl no AgRg na Pet n. 14.616/SC, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 12/12/2023, DJe 19/12/2023.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
RUBENS DOS SANTOS e JOSE MARIO VALLE
contra
acórdão que, por unanimidade, negou provimento aos recursos de apelação interpostos por ambas as partes (Id. 255193163), com as seguintes teses:

“(...) IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos
.

Tese de julgamento:

O cerceamento de defesa não se configura quando a prova oral é dispensável, havendo prova documental suficiente.

O direito dos acionistas preferenciais de fiscalizar e eleger membros do Conselho Fiscal deve ser respeitado, sob pena de nulidade da assembleia.

A responsabilidade civil por danos materiais exige a
comprovação de ato ilícito, dano e nexo causal, não configurados no caso.

A distribuição proporcional da sucumbência é aplicável quando há acolhimento parcial dos pedidos.(...)”.

Alegam os embargantes, em síntese, que o acórdão é omisso quanto à distribuição de honorários sucumbenciais, sob o fundamento de que são vencedores na maior parte dos pedidos e deveriam ser aplicados os critérios do parágrafo único do art. 86 do CPC, com a condenação da ré ao pagamento integral das despesas e honorários.

Subsidiariamente, requerem a fixação dos honorários de sucumbência da ré apenas sobre o valor referente à parte mínima da sucumbência dos autores.

Argumentam que o acórdão apresenta contradição interna ao justificar a distribuição proporcional com base na procedência parcial, sem aplicar critérios razoáveis e proporcionais.

Contestam a imposição da multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, porque defende que não há caráter protelatório nos embargos, especialmente diante do êxito no pedido principal.

Pugna pelo acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para sanar os vícios apontados.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 260203180).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura, omissa ou que contenha erro material (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos e evitar que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Do exame, não se verificam os alegados vícios quanto à sucumbência, porquanto o acórdão analisou devidamente a matéria.

Sustentam os embargantes que o acórdão incorreu em omissão ao não afastar a sucumbência recíproca, sob o argumento de que sua sucumbência foi mínima. No entanto, a questão foi enfrentada de maneira suficientemente fundamentada, ao afirmar que a sucumbência recíproca decorreu do parcial acolhimento dos pedidos dos autores, com a improcedência do pedido de indenização e o acolhimento do pedido principal de nulidade da assembleia.

Dessa forma, o julgado expressamente aplicou o art. 86 do CPC, o que afasta a tese de sucumbência mínima.

Por outro lado, os embargantes alegam que o acórdão deixou de analisar o pedido subsidiário de limitar os honorários advocatícios da ré ao valor do pedido indenizatório (R$ 5.610,00).

É de se perceber, entretanto, que consta do acórdão, expressamente, o critério adotado para fixação dos honorários advocatícios, destacando que foram calculados sobre o valor da causa (R$ 100.000,00), em conformidade com a importância econômica da demanda. A fundamentação, como se vê, abrange a questão levantada e não configura omissão.

Ademais, os embargantes apontam a existência de contradição no reconhecimento da proporcionalidade da sucumbência, ao argumento de que a improcedência foi em relação a um pedido de menor relevância econômica.

No entanto, a decisão foi clara ao justificar que a sucumbência proporcional decorre do parcial acolhimento dos pedidos autorais e do indeferimento do pedido de indenização.

Como se vê, o acórdão enfrentou as questões jurídicas e fáticas apresentadas e analisou detalhadamente a matéria e, portanto, infere-se que a pretensão do embargante se limita à reforma do julgado por puro inconformismo e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado (art. 1.022 do CPC). 2. Os aclaratórios têm finalidade integrativa, por isso não se prestam a revisar questões já decididas para alterar entendimento anteriormente aplicado. 3. Embargos declaratórios rejeitados” (STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.954.239/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024) (g.n.).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “
todavia não se pode confundir questão ou ponto com fundamento ou argumento que servem de base fática, lógica para a questão, pois o juiz não está obrigado a examinar todos os fundamentos das partes, sendo importante que indique somente o fundamento em que apoiou sua convicção no decidir
” ((EDcl no AgRg na Pet n. 14.616/SC, relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 12/12/2023, DJe de 19/12/2023).

E, ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Com efeito, conforme entendimento sedimentado, não está o julgador obrigado a se referir de modo expresso a cada um dos dispositivos constitucionais e legais mencionados pelas partes, desde que sua decisão esteja fundamentada (STJ, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, julgado em 8/6/2016; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg na PET no AREsp 753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/05/2018, DJe 01/06/2018).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, os recursos se apresentam como impróprios para alterarem a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento é medida que se impõe.

Por fim, os embargantes afirmam que o acórdão foi omisso ao não analisar a insurgência contra a multa aplicada pelo juízo de origem em razão de embargos de declaração protelatórios.

De fato, verifica-se a mencionada omissão. Passo, então, a suprir o vício.

A multa aplicada pelo juízo de origem encontra amparo no art. 1.026, § 2o, do CPC, que autoriza a imposição de penalidade em caso de embargos manifestamente protelatórios.

No caso, os embargos opostos em primeira instância não apresentaram fundamentos idôneos para o reconhecimento de omissão, contradição ou obscuridade, o que revela o caráter protelatório.

Assim, a penalidade aplicada na origem está devidamente fundamentada e em conformidade com o ordenamento jurídico, porquanto deve ser mantida.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, sem efeitos infringentes, apenas para sanar a omissão apontada quanto à multa aplicada na origem e para mantê-la.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025